Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, consistentes em distanciamento e proibição de contato com a ofendida. No curso do writ, sobreveio a informação do arquivamento definitivo do procedimento de apuração de ato infracional referente às medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se persiste o interesse processual no prosseguimento do habeas corpus após o arquivamento definitivo dos autos que deram origem às medidas restritivas impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem procedeu ao arquivamento definitivo do feito principal e das medidas protetivas, o que acarreta a cessação da restrição à liberdade de locomoção e comunicação do paciente que motivou a impetração.
4. A desconstituição do ato coator pela própria instância de origem, com o encerramento do processo que fundamentava as restrições, esvazia o objeto da ação constitucional, configurando a perda superveniente do interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus prejudicado.
Tese de julgamento:
"O arquivamento definitivo do feito de origem, com a consequente cessação das medidas restritivas impostas, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus."